Tribunal: TJDFT
Processo: 0735663-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735663-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FLORIANO LUZ DESPACHO Promova a Secretaria a inclusão de WALTER LIMA RAMIREZ FILHO no polo passivo do recurso, conforme pleiteado no ID 33717622. Após, promova a sua intimação, para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator